Tribunal: TJDFT
Processo: 0756117-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756117-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS PACIENTE: JAILSON DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jailson da Silva Araújo, contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que decretou a prisão preventiva de ofício nos autos do processo no 0740159-89.2025.8.07.0003, em que o paciente é investigado, em tese, pela prática dos delitos de vias de fato, injúria e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16/12/2025, tendo a decisão combatida fundamentado a custódia cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública. O impetrante, em síntese, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que não restou demonstrado o periculum libertatis, nem a imprescindibilidade da medida extrema, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta e atual, sendo lastreada em presunções genéricas, além de que os fatos imputados ao paciente não evidenciariam gravidade concreta suficiente a justificar a segregação cautelar, podendo ser adequadamente enfrentados por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, detentor de bons antecedentes, com endereço fixo, exercício de atividade lícita e responsável pelo sustento de filhos menores, circunstâncias que recomendariam a revogação da custódia. Sustenta, de forma central, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício, em violação ao sistema acusatório, após as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, bem como em contrariedade à jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive à Súmula 676 do STJ, segundo a qual não é mais possível a decretação ou conversão da prisão preventiva sem prévio requerimento do órgão acusador ou representação da autoridade policial. Ao final, requer a concessão da liminar para imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, e, no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ausência dos pressupostos legais e da atuação ex officio do juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva. Inicial acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício pelo juízo, sem requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos (ID 79728231): “Cuida-se de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de JAILSON DA SILVA ARAUJO, CPF no 013.377.891-60, nascido em 15 de Junho de 1981, filho de Nestor Camelo de Araujo e de Rita da Silva Araujo, Residente no CONDOMÍNIO PINHEIRO, EM FRENTE À AGÊNCIA DO TRABALHADOR, PRÓXIMO AO ULTRABOX DO SOL NASCENTE - SOL NASCENTE/POR DO SOL, Telefone Celular no (61) 99626-9997, tendo por pressuposto a possível da prática do tentativa de homicídio em face de sua companheira. Segunda a ocorrência policial, a vítima declarou “que é ex-companheira de JAILSON DA SILVA ARAUJO, tendo o relacionamento durado aproximadamente dezesseis anos, advindo os seguintes filhos dessa relação DAVI LUCAS PEREIRA DA SILVA (cinco anos) e MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA (dezesseis anos). Segundo a declarante, SAMUEL possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica, mas que não é usuário de drogas. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, mas que nunca registrou qualquer ocorrência policial em desfavor de JAILSON. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de JAILSON vez que já finalizou o relacionamento há dois anos e cinco meses. Informa que inexiste decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como os filhos têm o lar de referência da genitora. Segundo a declarante, no dia 14/12/2025, por volta de 23:30, JAILSON invadiu sua residência c hutando a porta do quarto onde a vítima se encontrava e tirou uma faca do tipo peixeira da cintura, indo em direção à declarante para matá-la. Ocorre que um transeunte que estava passando em frente à residência presenciou a situação e conseguiu intervir. Afirma que o autor tentou esfaquear o transeunte, mas foi impedido pela sua filha MARIA CLARA. A vítima informa que, ao acionar a Polícia Militar por meio do 190, JAILSON decidiu deixar a residência e saiu correndo pela rua. A vítima salienta que JAILSON se encontrava bastante alterado e sob efeito de bebida alcoólica, bem como nunca havia presenciado seu ex-companheiro em tal estado. Esclarece que, na mesma ocasião, JAILSON proferiu injúrias como "PIRANHA", "VAGABUNDA" e "DIABA", bem como desferiu um tapa em seu rosto”. É o breve relatório. A prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em exame, há provas da materialidade do delito de Ameaça portando uma arma branca e lesões corporais e indícios suficientes de autoria. Isto por que, conforme as investigações, o Representado tem reiteradamente agredido a vítima, fato este que foi documentado nos autos, conforme declarações da vítima. O crime supostamente praticado, previsto no artigo 129 e 147 do Código Penal Brasileiro é doloso e apenado com pena privativa de liberdade, estando demonstrada que a manutenção da liberdade do investigado atenta contra a ordem pública se tornando um perigo para a ofendida e para a sociedade, estando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Encontra-se também caracterizado o binômio necessidade adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública e preservação da vida da ofendida, tendo restado patente a inadequação, a inutilidade e a insuficiência da aplicação de qualquer das demais medidas cautelares estabelecidas nos arts. 317 a 320 do CPP e art. 22 da Lei no 11.343/2006 em substituição à prisão preventiva, demonstrando-se, "in casu", a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. O caso é da aplicação do art. 20 da Lei 11.340/2006 em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O relato da vítima é de que o investigado se apossou de uma faca e ameaçou a vítima, necessitando da intervenção de terceiro, um transeunte. O "periculum libertatis", por sua vez, evidencia-se diante da gravidade em concreto do delito perpetrado, para se garantir a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado que, em ato próximo, poderá ceifar a vida da vítima. A custódia do representado também é importante para a conveniência da instrução criminal por força do fundado temor salvaguardar a vítima de violência doméstica e familiar. Diante do exposto, somado à gravidade concreta dos fatos, conforme as declarações, induz à conclusão de que, neste momento, não é suficiente a aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, sob pena, inclusive, de alto risco de agressão maior à integridade física ou mesmo à vida da vítima. Assim, PREVENTIVA de DECRETO, de ofício, A PRISÃO JAILSON DA SILVA ARAUJO, CPF no 013.377.891-60, nascido em 15 de Junho de 1981, filho de Nestor Camelo de Araujo e de Rita da Silva Araujo, Residente no CONDOMÍNIO PINHEIRO, EM FRENTE À AGÊNCIA DO TRABALHADOR, PRÓXIMO AO ULTRABOX DO SOL NASCENTE - SOL NASCENTE/POR DO SOL, Telefone Celular no (61) 99626-9997, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/2006. (...) Conforme se verifica da própria decisão combatida, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, ou seja, sem representação ou pedido da Autoridade Policial ou do Ministério Público, utilizando-se da previsão legal no art. 20 da Lei 11.340/2006. Não se ignora a gravidade dos relatos prestados pela vítima quando do registro do boletim de ocorrência, oportunidade em que afirmou: “que é ex-companheira de JAILSON DA SILVA ARAUJO, tendo o relacionamento durado aproximadamente dezesseis anos, advindo os seguintes filhos dessa relação DAVI LUCAS PEREIRA DA SILVA (cinco anos) e MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA (dezesseis anos). Segundo a declarante, SAMUEL possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica, mas que não é usuário de drogas. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, mas que nunca registrou qualquer ocorrência policial em desfavor de JAILSON. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de JAILSON vez que já finalizou o relacionamento há dois anos e cinco meses. Informa que inexiste decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como os filhos têm o lar de referência da genitora. Segundo a declarante, no dia 14/12/2025, por volta de 23:30, JAILSON invadiu sua residência c hutando a porta do quarto onde a vítima se encontrava e tirou uma faca do tipo peixeira da cintura, indo em direção à declarante para matá-la. Ocorre que um transeunte que estava passando em frente à residência presenciou a situação e conseguiu intervir. Afirma que o autor tentou esfaquear o transeunte, mas foi impedido pela sua filha MARIA CLARA. A vítima informa que, ao acionar a Polícia Militar por meio do 190, JAILSON decidiu deixar a residência e saiu correndo pela rua. A vítima salienta que JAILSON se encontrava bastante alterado e sob efeito de bebida alcoólica, bem como nunca havia presenciado seu ex-companheiro em tal estado. Esclarece que, na mesma ocasião, JAILSON proferiu injúrias como "PIRANHA", "VAGABUNDA" e "DIABA", bem como desferiu um tapa em seu rosto”. Assim, muito embora no registro de ocorrência conste somente a prática dos possíveis crimes de injúria, ameaça e vias de fato (ID 79728229), há indicativos de possível prática do crime de tentativa de homicídio, diante do relato da ofendida, como menciona o magistrado. Entretanto, trata-se de paciente primário, sem qualquer anotação em sua ficha criminal e, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Cabe ressaltar que, ao que consta, o paciente não foi preso em flagrante, não se tratando, no caso, de conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pois, não obstante, tenho que seria diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontraria preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. No caso, há, de fato, prisão preventiva de ofício. Ressalte-se as recentes decisões das Cortes Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal, as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a decretação da prisão em flagrante de ofício pelo julgador. Confira-se, por oportuno, excerto da ementa de caso similar do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...)” (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Há, ainda, recente edição do enunciado sumular no 676 do c. STJ, o qual dispões: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. “ No caso específico, com maior razão, mostra-se possível a soltura do paciente, pois não houve sua prisão em flagrante, mas sim a decretação da prisão preventiva sem, ao menos, que o paciente estivesse detido. Além do mais, a respeito do que prevê o art. 20 da Lei Maria da Penha, tenho que a doutrina vem manifestando entendimento diverso, no sentido de que não pode mais haver atuação de ofício pelo Juiz, em nenhuma situação, independentemente do crime praticado ou da gravidade dos fatos. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente, especialmente diante da agressão física perpetrada contra a vítima, a tentativa de feri-la com faca e xingamentos proferidos, bem como a fundamentação do Magistrado de piso em seu desfavor, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de JAILSON DA SILVA ARAUJO, filho de Nestor Camelo de Araújo e Rita da Silva Araújo, se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares e medidas protetivas de urgência em favor da vítima F. P., sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juiz de piso: 1) Monitoramento eletrônico, tendo como zona de exclusão o endereço da vítima e proibição de aproximação da vítima pela distância de até 300m (trezentos metros); 2) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima (telefone, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais); 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 4) Obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 5) Proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 6) Obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025 18:15:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator